Tribunal: TJBA
Processo: 8000468-04.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000468-04.2022.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JUTAI SILVA LUZ Advogado(s): ADOLFO SOUSA ROZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. CRIME DE AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. CRIME COMETIDO NO ÂMBITO DE RELAÇÃO FAMILIAR ENTRE IRMÃOS. INCIDÊNCIA DA LEI N.º 11.340/2006, DIANTE DA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. I- CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelo interposto por Jutai Silva Luz contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença, que, nos autos da ação penal n.º 8000468-04.2022.8.05.0271, julgou procedente o pedido contido na exordial acusatória, condenando-o à pena de 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática da conduta descrita no art. 147, caput, do Código Penal, em contexto de violência doméstica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) Verificar se o crime cometido se enquadra no âmbito de aplicação da Lei Maria da Penha; e (ii) Averiguar se restaram comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça. III- RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme o art. 1º da Lei n.º 11.340/2006 e a jurisprudência consolidada, a incidência da norma independe de coabitação, bastando a existência de vínculo familiar e motivação de gênero. No caso, a vítima era irmã do Recorrente e se encontrava em situação de vulnerabilidade física e psíquica, o que atrai a aplicação da referida lei. 4. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando prestada de forma firme, coerente e harmônica, como no presente caso, e ausente qualquer contraprova idônea a infimá-la. 5. Com base no conjunto probatório coeso e suficiente, evidencia-se a adequação típica da conduta, bem como a incidência da Lei n.º 11.340/2006, impondo-se a manutenção da condenação e o consequente afastamento do pedido absolutório formulado pela Defesa. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido. Tese de julgamento: “1. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial valor probatório”. Dispositivos relevantes citados: art. 147, caput, do Código Penal e Lei n.º 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, J. 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA e J-DF 20181510019760 DF 0001918-83.2018.8 .07.0019, Relator.: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI,J. 14/02/2019, 2ª TURMA CRIMINAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000468-04.2022.8.05.0271, da comarca de Valença, nos quais figuram como Apelante JUTAI SILVA LUZ e, como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .